Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-77.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USO DE TRIO
ELÉTRICO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO NÃO
PARA contra sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti,
que julgou improcedente a representação contra JOÃO ALTAIR ALBERTI por
uso irregular de trio elétrico.

1.2. A representação baseou-se na alegação de que o recorrido utilizou trio
elétrico desacompanhado de carreatas, passeatas ou caminhadas, em
desacordo com o artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97.

1.3. A sentença de primeiro grau concluiu que o trio foi utilizado regularmente
em passeata/reunião, não havendo provas que indicassem o uso isolado do
veículo.

1.4. No recurso, a recorrente argumentou que o trio elétrico foi usado sem
acompanhamento de atividades eleitorais permitidas, requerendo a aplicação
de multa.

1.5. O recorrido apresentou contrarrazões sustentando a legalidade dos atos
praticados, e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
Num. 44144053 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso do trio elétrico foi
irregular, conforme o artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se as
provas apresentadas são suficientes para comprovar a violação da norma
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97 permite o uso de trio elétrico apenas em
carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, vedando a
circulação isolada para fins de propaganda eleitoral.

8. As provas juntadas aos autos, incluindo vídeos apresentados pela defesa,
indicam que o trio elétrico estava acompanhado de apoiadores, o que
caracteriza sua utilização em passeata ou reunião, não havendo provas
robustas de que o veículo tenha trafegado isoladamente.

9. Doutrinadores como Rodrigo López Zílio reforçam que o uso de minitrios
deve estar vinculado a atividades eleitorais permitidas, o que não foi
desconstituído pelas provas constantes nos autos.

10. Diante da insuficiência de provas para afastar a presunção de legalida

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600147-77.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600147-77.2024.6.16.0164
julgou improcedente Julgo Improcedente a presente representação proposta pela Coligação O
Trabalho Não Para em face de João Atair Albertti. (Representação Eleitoral por veiculação de
Propaganda Irregular c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência com
fulcro no art. art. 39, § 11 da Lei 9.504/97 e artigo 15, §3º da Resolução 23.610/19, em face de João
Atair Albertti, alaegando que o Representado no dia 04/09/2024 realizou caminhada/passeata com
apoiadores, utilizando-se de carro de som para veicular sua propaganda eleitoral. Entretanto, João
Atair Albertti utilizou-se de um trio elétrico, vez que o veículo automotor não estava acompanhado
de carreatas, caminhadas ou passeatas e nem mesmo estava voltado à realização de reuniões ou
comícios, havendo a presença de apoiadores apenas no início do percurso, de modo que circulou
de forma isolada e propagandeando o nome do representado e de seus candidatos aos cargos
proporcionais. Informou que o representado permaneceu durante todo o período no palco do trio
elétrico).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGACAO O TRABALHO NAO PARA - ARAPOTI
(RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JOAO ATAIR ALBERTTI (RECORRIDO)
PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144053
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.097

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600147-77.2024.6.16.0164 – Arapoti –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COLIGACAO O TRABALHO NAO PARA - ARAPOTI
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JOAO ATAIR ALBERTTI
ADVOGADO: PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR - OAB/PR89844
ADVOGADO: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA - OAB/PR70675
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USO DE TRIO
ELÉTRICO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO NÃO
PARA contra sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti,
que julgou improcedente a representação contra JOÃO ALTAIR ALBERTI por
uso irregular de trio elétrico.

1.2. A representação baseou-se na alegação de que o recorrido utilizou trio
elétrico desacompanhado de carreatas, passeatas ou caminhadas, em
desacordo com o artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97.

1.3. A sentença de primeiro grau concluiu que o trio foi utilizado regularmente
em passeata/reunião, não havendo provas que indicassem o uso isolado do
veículo.

1.4. No recurso, a recorrente argumentou que o trio elétrico foi usado sem
acompanhamento de atividades eleitorais permitidas, requerendo a aplicação
de multa.

1.5. O recorrido apresentou contrarrazões sustentando a legalidade dos atos
praticados, e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
Num. 44144053 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso do trio elétrico foi
irregular, conforme o artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se as
provas apresentadas são suficientes para comprovar a violação da norma
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97 permite o uso de trio elétrico apenas em
carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, vedando a
circulação isolada para fins de propaganda eleitoral.

8. As provas juntadas aos autos, incluindo vídeos apresentados pela defesa,
indicam que o trio elétrico estava acompanhado de apoiadores, o que
caracteriza sua utilização em passeata ou reunião, não havendo provas
robustas de que o veículo tenha trafegado isoladamente.

9. Doutrinadores como Rodrigo López Zílio reforçam que o uso de minitrios
deve estar vinculado a atividades eleitorais permitidas, o que não foi
desconstituído pelas provas constantes nos autos.

10. Diante da insuficiência de provas para afastar a presunção de legalidade
dos atos, não há razão para reformar a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-
se a sentença do Juízo da 164ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
representação.

Tese de julgamento: "A utilização de trio elétrico como meio de propaganda
eleitoral é permitida quando vinculada a carreatas, passeatas ou reuniões,
sendo necessária prova robusta para desconstituir tal vínculo e caracterizar o
uso irregular do equipamento."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 39, § 11

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ELEITORAL nº060047003, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/09/2024.
Num. 44144053 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO
NÃO PARA em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti,
que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de JOÃO ALTAIR
ALBERTI, para apurar o uso irregular de trio elétrico.

Na origem a representação eleitoral foi proposta sob o argumento de que o
recorrido teria utilizado trio elétrico desacompanhado de carreatas, passeatas ou
caminhadas, tampouco teria sido utiizado para reuniões ou comícios, caracterizando uso
ilegal do equipamento, em afronta ao artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/97.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a representação, ao
fundamento de que o veículo foi utilizado na realização de uma passeata/reunião, não
havendo provas em sentido contrário.

Nas razões do recurso (ID 44010617), a recorrente sustenta que o recorrido
utilizou um trio elétrico para fins de propaganda, sem que estivesse acompanhado por
carreatas, caminhadas ou passeatas, o que violaria o disposto no artigo 39, § 11 da Lei nº
9.504/97. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
representação eleitoral proposta, com a aplicação de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44010623), pugnando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, afirmando que os atos foram realizados
dentro da legalidade, contando com a presença dos candidatos aos cargos de prefeito e
vice, militantes, membros da organização e apoiadores, os quais portavam bandeiras.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (ID 44050935).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44144053 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
O TRABALHO NÃO PARA em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona
Eleitoral de Arapoti, que julgou improcedente a representação proposta em face de JOÃO
ALTAIR ALBERTI, para apurar o uso irregular de trio elétrico.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade da propaganda, entendendo
que o minitrio esteve acompanhado de apoiadores em diversos momentos, não se
constatando provas robustas da suposta irregularidade alegada, conforme análise das
gravações e demais elementos probatórios presentes nos autos. No que interessa, restou
assim fundamentada:

“(...)

Veja-se que, para além da vedação ao trio elétrico, os carros de som e
minitrios podem ser utilizados como meio de propagando eleitoral apenas em
carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. “[...]
Vale dizer, não existe mais a possibilidade de carros de som e minitrios
circularem para realizar propaganda eleitoral isoladamente, sem que esses
instrumentos de sonorização estejam vinculados a carreatas, caminhadas,
passeatas ou, ainda, durante reuniões e comícios” (Zilio, Rodrigo Lopes;
Direito Eleitoral; 7ª Ed. Ed. Juspodivm; p. 441).

Ainda, transcrevo o artigo 243, inciso VI, do Código Eleitoral, mencionado
pela parte representante:

(...)

Para tal averiguação, conjugando-se a interpretação dos dispositivos acima,
seria necessário averiguar, quanto ao abuso de instrumento sonoro, mediante
teste apropriado, os níveis de decibéis emitidos pelo veículo de som utilizado
pelo representado. Tal testagem não consta nos autos, inviabilizando-se
qualquer análise sobre a questão. Quanto à “algazarra”, igualmente, as
provas constantes nos autos nadam apontam nesse sentido, como inclusive
considerou o Ministério Público em sua manifestação.

Pois bem.

Considerando-se as provas acostadas aos autos, tanto as que acompanham
a exordial quanto as anexas à peça defensiva, é possível a este Juízo
verificar que, em determinados momentos, o minitrio que propagandeou
material eleitoral em favor do representado esteve acompanhado de
apoiadores que, inclusive, portavam bandeiras e vestuário condizente com a
campanha eleitoral realizada. Além disso, não consta uma gravação nos
autos que tenha acompanhado toda a passeata ou reunião realizada, de
modo que não é possível verificar se o veículo esteve todo o tempo
acompanhado por apoiadores.
Num. 44144053 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

Como asseverou o Ministério Público, apenas em uma gravação, de 13
(treze) segundos, aparece o minitrio do representado em uma situação que,
aparentemente, indica que transitou isoladamente. Porém, como apontado
pelo representado em sua defesa, o veículo trafegou sem apoiadores em
determinado trecho, pois se tratava de um local íngreme, sendo os
apoiadores orientados a tomar distância do veículo, por questões de
segurança.

Ademais, dos vídeos acostados pelo representado, percebe-se que, de fato,
havia apoiadores acompanhando o minitrio, o que corrobora a ocorrência de
uma passeata ou reunião; não sendo possível que vídeos curtos e, além
disso, pouco claros quanto ao conteúdo apresentado, infirmem a noção de
que houve a utilização regular do veículo de som. A tanto, seriam necessárias
provas robustas da prática fraudulenta em relação à regra eleitoral.

Entenda-se que o veículo de som transitou no contexto da realização de uma
passeata ou reunião, não havendo provas, no momento, de que o minitrio
tenha trafegado isoladamente por longos períodos e em datas nas quais
sequer houve a realização de reuniões; até mesmo porque o fato de ter o
veículo de som trafegado isoladamente por pequenos trechos (como
demonstrado pela prova dos autos) não desconstitui a caracterização da
passeata que acompanhou o veículo.

Destarte, não havendo violações suficientemente demonstradas, passo,
então, ao dispositivo da sentença.”

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central dos autos reside na alegada irregularidade do uso de
veículo sonoro (trio elétrico) sem acompanhamento de carreatas ou passeatas,
contrariando as disposições do art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, que prevê o seguinte:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de
nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e
respeitadas as vedações previstas no § 3º deste artigo, apenas em carreatas,
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.

Veja-se que os carros de som e minitrios podem ser utilizados como meio de
propaganda eleitoral tão somente em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios.
Num. 44144053 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

Nesse sentido, os ensinamentos de Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral; 9ª
Ed. p. 464):

“(...) a Lei nº 13.488/2017 deu nova redação ao §11 do art. 39 da LE,
estabelecendo que a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral pode ocorrer “apenas em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios”. Vale dizer, não existe mais a
possibilidade de carros de som e minitrios circularem para realizar
propaganda eleitoral isoladamente, sem que esses instrumentos de
sonorização estejam vinculados a carreatas, caminhadas, passeatas ou,
ainda, durante reuniões e comícios.”

Essa Corte, em recente julgado, assim decidiu:

ELEIÇÕES 2024 - DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM FORA
DAS HIPÓTESES AUTORIZADAS. MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por Júlio César Alarcon, candidato a vereador,
contra sentença que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00 e proibindo o uso de
carro de som. O recorrente alega que o veículo foi utilizado dentro dos limites
legais, durante passeata, respeitando o limite sonoro permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de carro de som
ocorreu em passeata, carreata, caminhada ou comício, como exigido pela
legislação eleitoral; e (ii) determinar se a multa aplicada pelo juízo de primeiro
grau foi proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação eleitoral, conforme disposto no art. 15, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.610/19, autoriza o uso de carro de som apenas em carreatas,
caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, desde que respeitado o limite
sonoro de 80 dB.

4 - No caso, os vídeos apresentados não comprovam a realização de
passeata, caminhada, carreata ou comício, o que configura o uso irregular do
carro de som pelo recorrente, em desacordo com as normas eleitorais.

5 - A sentença de primeiro grau observa corretamente os parâmetros legais
Num. 44144053 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

ao aplicar a multa no valor de R$ 5.000,00, que é o mínimo previsto pela
legislação, sendo improcedente o pedido de redução com base nos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O uso de carro de som em propaganda eleitoral é permitido apenas
em carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, conforme
art. 15, § 3º da Resolução TSE nº 23.610/19.

2 - A multa de R$ 5.000,00 aplicada em razão de propaganda eleitoral
irregular respeita o valor mínimo previsto na legislação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/19, art. 15, § 3º; Lei
nº 9.504/1997, art. 39, § 11.

(RECURSO ELEITORAL nº060047003, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/09/2024).

Na espécie, colacionam-se algumas imagens do evento:

Num. 44144053 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

Considerando-se as provas acostadas aos autos, tanto as que acompanham
a exordial quanto as anexas à peça defensiva, é possível verificar que, em determinados
momentos, o minitrio que propagandeou material eleitoral em favor do representado
esteve acompanhado de apoiadores que, inclusive, portavam bandeiras e vestuário
condizente com a campanha eleitoral realizada. Além disso, não consta uma gravação
Num. 44144053 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

nos autos que tenha acompanhado toda a passeata ou reunião realizada, de modo que
não é possível verificar se o veículo esteve o tempo todo acompanhado por apoiadores.

Como asseverou o Ministério Público Eleitoral, apenas em uma gravação, de
13 (treze) segundos, aparece o minitrio do representado em uma situação que,
aparentemente, indica que transitou isoladamente. Porém, como apontado pelo
representado em sua defesa, o veículo trafegou sem apoiadores em determinado trecho,
pois se tratava de um local íngreme, sendo os apoiadores orientados a tomar distância do
veículo, por questões de segurança.

Ademais, dos vídeos acostados pelo representado, percebe-se que, de fato,
havia apoiadores acompanhando o minitrio, o que corrobora a ocorrência de uma
passeata ou reunião, não sendo possível que vídeos curtos e, além disso, pouco claros
quanto ao conteúdo apresentado, infirmem a noção de que houve a utilização regular do
veículo de som. A tanto, seriam necessárias provas robustas da prática fraudulenta em
relação à regra eleitoral.

Entenda-se que o veículo de som transitou no contexto da realização de uma
passeata ou reunião, não havendo provas, no momento, de que o minitrio tenha trafegado
isoladamente por longos períodos e em datas nas quais sequer houve a realização de
reuniões, até mesmo porque o fato de ter o veículo de som trafegado isoladamente por
pequenos trechos (como demonstrado pela prova dos autos) não desconstitui a
caracterização da passeata que acompanhou o veículo.

Diante disso, não se vislumbram elementos suficientes para modificar o
entendimento adotado pelo juízo de origem, uma vez que não restou demonstrado de
forma robusta e inequívoca o cometimento da irregularidade eleitoral alegada, sendo de
rigor o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO NÃO
PARA, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 164ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44144053 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600147-77.2024.6.16.0164 -
Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: COLIGACAO O TRABALHO NAO PARA - ARAPOTI - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - RECORRIDO: JOAO ATAIR
ALBERTTI- Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR - PR89844,
JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA - PR70675

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144053 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142437100000043093974
Número do documento: 24101811142437100000043093974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:08:52